Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-83.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006412-83.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Planos de Saúde, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), DHULIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.040.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível.

Conflito procedente.

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1006412-83.2019.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO:

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT em face Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca De Rondonópolis/MT que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 4527-76.2018.811.0003 (Cód. 897610) proposta por Dhulio Ferreira dos Santos em face de Bunge Alimentos S/A e Unimed Central Nacional, onde o autor pretende a inclusão de seu enteado no rol de dependentes do plano de saúde vinculado ao seu trabalho.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo suscitado – Dra. Tatyana Lopes de Araújo Borges – declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que compete à Vara da Infância e Juventude a análise do pleito formulado na peça exordial da ação correspondente, haja vista envolver menor na causa
(Id. 8423573 - fl. 4).

Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis - Dra. Maria das Graças Gomes da Costa - suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“o Estatuto da Criança e do Adolescente atribui competência à Vara da Infância e Juventude apenas para a tutela dos direitos individuais indisponíveis relacionados a situação, capacidade e personalidade do menor e não para os direitos
patrimoniais”
(Id. 7732382).

Desse modo, assegura que não lhe compete a análise e julgamento dessa causa.

O juízo suscitado foi designado para resolver as questões urgentes.

Informações coligidas, o juízo suscitado comunica que manteve a decisão pelos próprios fundamentos [id. 8423573].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela procedência do conflito negativo para declarar a competência do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT [id. 8608145].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre o juízo competente para processar e julgar r. ação de obrigação de fazer.

Compulsando os autos, constata-se que a ação de obrigação de fazer nº 76.2018.811.0003 (Cód. 897610), foi proposta por Dhulio Ferreira dos Santos em desfavor de Bunge Alimentos S/A e Unimed Central Nacional, cuja pretensão é a inclusão de seu enteado no rol de dependentes no plano de saúde.

Pois bem.

O juízo suscitante entende que em razão da lide versar sobre a inclusão contratual da criança em plano de saúde, inexiste eventual risco à criança/adolescente e sim questão contratual, não abarcado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, carecendo de competência para tanto. Por sua vez, o Juízo suscitado aponta o envolvimento de interesse afeto a criança e ao adolescente, de modo que a competência não se adequa à sua jurisdição.

A meu ver o conflito é procedente.

Isto porque, a circunstância que enseja a atração da competência da Vara da Infância e Juventude é a situação de ameaça e/ou risco para as crianças ou adolescentes, nos termos do que prelecionam os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in litteris
:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.”

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda
;
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)

Vigência

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder poder familiar;
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)

Vigência

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.”

Na hipótese dos autos, o objeto da ação de obrigação de fazer é a inclusão do enteado do autor no rol de dependentes do plano de saúde que é vinculado no seu trabalho, o que não envolve qualquer situação de risco e/ou vulnerabilidade a ensejar a competência da Vara de Infância e Juventude, não enquadrando-se nas disposições normativas previstas nos artigos 98 e 148 do ECA.

Ao contrário, ao que se constata, será beneficiário indireto da questão judicial envolta, o que afasta o contido no art. 8º,
caput
, da Lei nº 9.099/95, já que o impedimento legal que dele emana diz respeito tão somente à condição de parte no processo, e não dos demais atingidos direta ou indiretamente pela decisão judicial.

Nesse sentido:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

E DA 3ª VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ART. 148 DO ECA –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

“(...) A competência para processar e julgar demanda de indenização por dano moral, mesmo movida por menor, é da vara cível comum. Precedentes desta Corte. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.” (Conflito de Competência Nº 70060776093, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 21/07/2014)."
(CC 147948/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Pelo exposto,
julgo procedente
o conflito para

determinar a competência do Juízo do 2º
Juizado Cível da Comarca de Rondonópolis, ora
suscitado, para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer nº 4527-76.2018.811.0003 (Cód. 897610).

É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e não tenho dúvidas em acompanhar a relatora.

Isto porque resta cristalino que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a mera inclusão do enteado do autor no rol de dependentes do seu plano de saúde.

Ora, a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude está umbilicalmente atrelada a existência de risco ou ameaça a criança ou adolescente, nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, o que, por certo, não se vislumbra na hipótese dos autos onde, ao revés, a pretensão estampada na exordial da demanda originária visa precipuamente trazer um benefício ao menor.

Nesse contexto, indubitavelmente a lide envolve apenas questão relativa ao direito das obrigações, razão pela qual o juízo competente para processar e julgar a ação originária é o Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Com essas considerações,
acompanho
a relatora, para
declarar
a competência do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020